Tribunal: TJSP
Processo: 1063010-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
"APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – Sentença reformada para afastar o valor depreciativo de 30% - do valor da indenização; condenar a expropriante ao pagamento dos honorários dos assistentes técnico – Recurso da expropriada parcialmente provido e desprovido o da expropriante".